Tribunal: TJDFT
Processo: 0737267-87.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-27
Data de publicação: 2025-05-09

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NÃO QUITADO INTEGRALMENTE. PROCEDÊNCIA PARCIAL. NULIDADE DA SENTENÇA POR VÍCIO DE FUNDAMENTAÇÃO. INOCORRÊNCIA. APRECIAÇÃO ADEQUADA DOS FATOS E DAS CIRCUNSTÂNCIAS DA LIDE. ART. 93, INCISO IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E ART. 489, §1°, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. CORREÇÃO DE ERRO MATERIAL. CABIMENTO.
1. Tanto a Constituição Federal (art. 93, inciso IX) quanto o Código de Processo Civil (art. 489, §1°) estabelecem a necessidade de fundamentação das decisões judiciais, que não podem se limitar a examinar de maneira vaga e genérica a controvérsia jurídica, sob pena de nulidade.
2. Não há vício ou defeito na fundamentação da sentença que, apesar de sucinta e concisa, analisa de forma adequada e precisa o conjunto fático e probatório dos autos e, ato contínuo, julga a demanda em consonância com os princípios e normas pertinentes, como ocorreu na hipótese dos autos.
3. A confusão do nome atribuído à ação e à peça de defesa protocolada pelo réu não caracteriza vício de fundamentação, sendo, na realidade, mero erro material, que, embora deva ser sanado, não tem o condão de ensejar a anulação do comando judicial recorrido.
4. Recurso de apelação parcialmente provido.